Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Administrativo. Constitucional. Processo civil. Responsabilidade civil do estado. Indenização. Erro médico. Hospital. Rede pública. Óbito. Laudo pericial. Danos morais e materiais. Quantum indenizatório.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.
II. Questão em discussão
2. Analisar a existência de nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao menor, assim como a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. Razões de decidir
3. O ente federativo responde de forma objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. “As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos de seus agentes que nessa qualidade causam danos a terceiros, ressalvado direito de regresso contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dolo” (art. 43, CC). Basta ao terceiro prejudicado demonstrar a ação ou omissão, o resultado e o nexo de causalidade, afastando-se qualquer discussão sobre culpa ou dolo do agente.
5. Comprovado o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, cabendo a este indenizar pelos prejuízos causados.
6. A fixação do valor da indenização compensatória não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo julgador sobre o que seria razoável e impõe observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda do ofensor.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento a ambos os recursos.
Tese: A responsabilidade civil do Estado por erro médico é objetiva, dispensando-se a análise de culpa, desde que demonstrado o nexo causal entre a falha no serviço público e o dano. O valor indenizatório por danos morais deve observar a proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e os precedentes jurisprudenciais, sem ensejar enriquecimento indevido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 43; CPC, arts. 473, 921; STJ, AgInt no REsp 1.676.998/ES; TJDFT, Acórdãos 1.741.550 e 1.423.455.